Tribunal: TJPA
Processo: 0058562-83.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058562-83.2015.8.14.0301

APELANTE: ROBERTA DANTAS DE SOUSA

APELADO: BENILDE DE NAZARE LAMEIRA ROSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0058562-63.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara do Juizado Especial Cível da Capital – Belém/PA

RECORRENTE: ROBERTA DANTAS DE SOUSA

RECORRIDA: BENILDES DE NAZARÉ LAMEIRA ROSA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Civil. Responsabilidade Civil. Relação Interpessoal no Ambiente de Trabalho. Alegação de Assédio Moral. Pedido de Obrigação de Não Fazer e Danos Morais. Improcedência. Inexistência de Prova Robusta. Ausência de Ato Ilícito, Dano e Nexo de Causalidade. Mero Aborrecimento. Julgamento Antecipado. Ausência de Cerceamento de Defesa. Sentença Mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária proposta por Roberta Dantas de Sousa contra Benildes de Nazaré Lameira Rosa, com pedido de obrigação de não fazer e indenização por danos morais, sob o fundamento de assédio moral sofrido no ambiente sindical. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para a responsabilização civil da requerida, razão pela qual a autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal gira em torno de duas questões principais:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal da autora;
(ii) saber se a conduta da recorrida caracterizou assédio moral e gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois as partes foram devidamente intimadas e não se insurgiram contra o saneamento que determinou o julgamento antecipado da lide, havendo preclusão quanto à produção de provas.

4. O juízo é o destinatário das provas, cabendo-lhe dispensar diligências desnecessárias à formação do convencimento, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A documentação acostada aos autos revela apenas desavenças interpessoais, não sendo suficiente para configurar assédio moral ou violação ao direito de personalidade.

6. A parte autora não comprovou o abalo psicológico alegado, nem produziu elementos capazes de demonstrar a presença dos três requisitos da responsabilidade civil: ato ilícito, dano e nexo causal (art. 186 e 927 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entende pela suficiência da prova documental e não há impugnação das partes ao encerramento da instrução.

A responsabilização civil por assédio moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não sendo suficiente a existência de meras animosidades ou desentendimentos no ambiente de trabalho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0058562-63.2015.8.14.0301, em que é apelante ROBERTA DANTAS DE SOUSA e apelada BENILDES DE NAZARÉ LAMEIRA ROSA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a [ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO] do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROBERTA DANTAS DE SOUSA contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de BENILDES DE NAZARÉ LAMEIRA ROSA, cujo objeto é a imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção da prática de atos ofensivos, vexatórios, difamatórios e ameaçadores contra a autora, bem como o pagamento de indenização por danos morais decorrentes de assédio moral alegadamente sofrido no ambiente de trabalho, tudo com pedido de tutela antecipada.

A sentença recorrida, exarada sob o ID 11323653, julgou
improcedente o pedido formulado na inicial
, reconhecendo que, embora demonstrada certa animosidade entre as partes, não restaram caracterizados os requisitos necessários à responsabilização civil da requerida, sobretudo pela ausência de comprovação de
dano efetivo ao direito de personalidade da autora
.

O juízo entendeu, ainda, pela ocorrência de mero aborrecimento e concluiu pela
ausência de prova suficiente do alegado abalo psicológico
, não havendo comprovação de consequências jurídicas ou fáticas concretas decorrentes da conduta da ré.

Em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais ID 11323654, a apelante sustenta, em síntese, que:

(i) a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as provas documentais produzidas, que comprovariam a prática reiterada de atos atentatórios à honra da autora no ambiente de trabalho, perpetrados pela ré;

(ii) houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo “a quo” julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova oral requerida na petição inicial, notadamente o depoimento pessoal da autora e a oitiva de testemunhas presenciais dos atos ofensivos;

(iii) a decisão combatida ignora o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais previstos nos arts. 1º, III, e 5º, incisos I e X, da Constituição Federal, bem como os arts. 3º e 4º do CPC, que garantem o acesso efetivo à jurisdição e à ampla defesa;

(iv) os documentos juntados aos autos, tais como boletins de ocorrência (fls. 31-32), requerimentos à entidade sindical e à OAB/PA (fls. 26-30 e 42-45), declarações de associados (fls. 46-52), além de gravação de assembleia sindical (fls. 101-102), revelariam clara conduta persecutória e difamatória da recorrida contra a autora, tornando flagrante a configuração do dano moral;

(v) a ausência de dilação probatória impediu a comprovação plena do abalo psicológico e da lesão à imagem da autora, que culminaram na rescisão do contrato de trabalho (documento de fls. 130-132), tendo sido demonstrada a relação causal entre os atos praticados e o sofrimento da parte autora.

Ao final, requer:

a
reforma da sentença
, com
condenação da ré
à obrigação de não fazer consistente na abstenção de praticar novos atos ofensivos contra a autora, sob pena de multa diária, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento do colegiado,
a decretação da nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, inclusive para designação de audiência de instrução e julgamento;

a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios recursais, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões, mesmo a parte sido devidamente intimada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à discussão acerca da (i)
existência de atos ofensivos praticados pela recorrida contra a autora no ambiente de trabalho
, aptos a ensejar a responsabilização civil por danos morais, e da (ii)
alegação de cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida na petição inicial.

Passo à análise pormenorizada dos pontos recursais.

I – Da alegação de cerceamento de defesa

A apelante sustenta, inicialmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo “a quo” proferiu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral – especialmente a oitiva de testemunhas e o seu próprio depoimento pessoal.

Entretanto, tal alegação
não se sustenta
, à luz dos autos.

Constata-se que, conforme registrado pelo juízo de origem,
não houve insurgência da parte autora quanto ao saneamento do feito e ao anúncio do julgamento antecipado da lide
, circunstância que acarreta a preclusão da matéria (art. 10 e art. 357, §1º, do CPC). Com efeito,
o termo de audiência demonstra a ciência inequívoca das partes sobre o encerramento da fase instrutória
, sem que fosse apresentada qualquer impugnação ao ato judicial.

Importante ressaltar que o Código de Processo Civil confere ao magistrado, na condição de destinatário das provas,
amplo poder de condução do processo
, podendo indeferir as diligências que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento. A prerrogativa judicial de dispensar a instrução oral revela-se legítima
quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia
, como se verifica no caso concreto.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz entende que as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, bem como, a parte não se insurge tempestivamente quanto a determinação de julgamento antecipado.

Não vislumbro, pois, qualquer irregularidade ou afronta ao devido processo legal, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II – Da improcedência do pedido de indenização por dano moral

No mérito, a sentença proferida se mostra
adequadamente fundamentada
, não comportando reforma.

O ponto central da controvérsia reside na
pretensão da autora de ver reconhecida a responsabilidade civil da ré pelos danos morais que afirma ter sofrido em virtude de assédio e agressões verbais em seu ambiente de trabalho
, decorrentes de conflito entre ambas, vinculadas a uma entidade sindical.

Consoante bem destacado na sentença recorrida, a autora
não logrou comprovar, nos autos, a existência dos três requisitos cumulativos exigidos para a responsabilização civil
, a saber:
ato ilícito, dano e nexo causal
, conforme dispõe o art. 186 e 927 do Código Civil.

Embora os documentos trazidos pela autora evidenciem
divergências e animosidades
entre as partes, tais elementos
não são suficientes para caracterizar condutas objetivamente ofensivas ao ponto de justificar reparação moral
.

No caso dos autos,
os documentos citados pela recorrente (boletins de ocorrência, requerimentos administrativos, gravações de assembleia sindical e declarações de associados)
não constituem prova robusta da ocorrência de assédio moral sistemático, tampouco do nexo direto entre os atos supostamente praticados pela ré e a alegada rescisão contratual da autora.

Verifico que as declarações dos associados, narram apenas que a autora da ação era advogada dos declarantes e que prestou o serviço com excelência. Por sua vez, o B.O.P. juntado aos autos é a mera narrativa dos fatos pela ótica da parte, não servindo, por si só, como prova.

Os outros documentos apresentados também não demonstram o alegado dano a moral da autora.

Aliás, a sentença é precisa ao observar que, por exemplo, o documento de fl. 40, utilizado como indício de mudança de local de trabalho em razão de perseguição,
demonstra que a alteração ocorreu em virtude de reforma no prédio
, e não de eventual medida disciplinar. A rescisão contratual de fls. 130-132, por sua vez, encontra-se incompleta,
não permitindo inferir a causa da ruptura do vínculo funcional
.

Em relação à gravação da assembleia (fls. 101-102), mencionada como prova de ofensas públicas,
não há nos autos transcrição validada ou prova de que os supostos trechos gravados contenham ofensas pessoais dirigidas à autora em contexto de assédio sistemático
, não sendo possível, a partir de meros indícios, firmar juízo condenatório.

Por fim, cabe reforçar que
não se demonstrou qualquer comportamento ilícito ou abusivo praticado pela parte recorrida
. A ré, em sua contestação, reconheceu os desentendimentos ocorridos, mas os situou em contexto de divergências sindicais, sem extrapolar os limites do exercício regular de direito.

Não se pode confundir
discussões funcionais ou interpessoais
com comportamento antijurídico.

Ante o exposto
,
nego provimento
à apelação interposta por
Roberta Dantas de Sousa
,
mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem
, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários nesta fase recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 15/09/2025